Tribunal: TJSP
Processo: 1500961-87.2020.8.26.0187
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação Criminal. Homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Concurso formal. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria. Pena-base fixada no máximo legal de maneira fundamentada. Fração de aumento pelo concurso formal adequada. Pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor compatível com a pena privativa de

Ementa:
Apelação Criminal. Homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Concurso formal. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria. Pena-base fixada no máximo legal de maneira fundamentada. Fração de aumento pelo concurso formal adequada. Pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor compatível com a pena privativa de liberdade. Regime semiaberto mantido. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão do quantum fixado. Inteligência do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Recurso desprovido.